Tribunal: TJMT
Processo: 1009422-36.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009422-36.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[K. I. G. D. O. - CPF: 112.070.671-80 (APELANTE), ALEXANDRE CATIJERO PEREIRA - CPF: 522.989.491-15 (ADVOGADO), PAMELLA GOMES DE ASSIS - CPF: 038.008.821-59 (APELANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0262-08 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAMELLA GOMES DE ASSIS - CPF: 038.008.821-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, SÍNDROME DE KBG E TDAH. NEGATIVA INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. TRATAMENTO CONTINUADO E DE PRAZO INDEFINIDO. PROVEITO ECONÔMICO IMENSURÁVEL. APLICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Kauan Icaro Gomes de Oliveira, menor representado por sua genitora, contra sentença que julgou procedente o pedido de obrigação de fazer, condenando o plano de saúde réu ao custeio integral de tratamento multidisciplinar e ao reembolso de despesas adiantadas, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. O recurso visa exclusivamente à alteração do critério de fixação dos honorários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o critério de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais em obrigação de fazer consistente no custeio de tratamento de saúde continuado e por prazo indefinido, quando o proveito econômico é imensurável no momento da fixação.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ (Segunda Seção) estabelece que, em obrigações de fazer de natureza cominatória, o proveito econômico deve refletir o valor da cobertura indevidamente negada; contudo, quando este for imensurável, aplica-se o valor da causa como base de cálculo.

4. No caso concreto, o tratamento prescrito não possui prazo definido nem custo total previamente determinável, sendo inviável a mensuração do proveito econômico.

5. Correta a aplicação do valor da causa como critério de arbitramento, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“Em obrigações de fazer para custeio de tratamento de saúde continuado e por prazo indefinido, quando o proveito econômico for imensurável, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da causa.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
KAUAN ICARO GOME DE OLIVEIRA,
representado por sua genitora Pâmela Gomes de Assis, contra a sentença
proferida pelo juízo da 6a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência

ajuizada pelo ora recorrente em face do BRADESCO SAÚDE S.A.

Prolatada a sentença (ID. 294710908), nos termos:

“
III – Dispositivo

Ante o exposto
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido contido na inicial para
confirmar
a tutela deferida, condenando a parte ré a
CUMPRIR A OBRIGAÇÃO DE FAZER
, a custear integralmente os tratamentos prescritos ao autor, consistente em:

a) Fonoaudiologa especialista em ABA e motricidade, 2 vezes por semana, terapia com duração de uma hora cada sessão;

b) Psicólogo ABA especialista em AFLS, 5 vezes por semana, terapia com duração de três horas cada sessão;

c) Terapia ocupacional sensorial, 2 vezes por semana, com duração de uma hora cada sessão;

d) Terapia com psicopedagogo especialista ABA ou TEACCH, 3 vezes por semana, com duração de 3 horas cada sessão;

e) Psicomotricista, 4 vezes por semana, com duração de uma hora cada sessão.

Fica determinado desde já que o tratamento indicado, a periodicidade e quantidade de sessões deverão ser alteradas por solicitação do médico assistente da autora, independentemente de qualquer outra intimação ou determinação judicial.

DETERMINA-SE
que a operadora realize a cobrança a título de coparticipação, desde que esta não ultrapasse em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado pelo autor.

CONDENA-SE
a parte requerida ao reembolso integral das despesas relacionadas aos procedimentos acima, adiantadas pela parte requerente, devidamente comprovadas em cumprimento de sentença.

CONDENA-SE
a requerida, nos termos do art. 86, parágrafo único do Código de Processo Civil, ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em razão da sucumbência mínima da parte autora.

Em sede de Embargos de Declaração, o magistrado de 1o grau acolheu parcialmente o recurso consignando (ID 294710923):

“Ante o exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração opostos por Bradesco Saúde S/A, para acrescer ao dispositivo da sentença de ID 189904864 os seguintes esclarecimentos:

Ressalva-se que a obrigação de custeio imposta à parte requerida não abrange terapias realizadas em ambiente escolar ou domiciliar, nem aquelas ministradas por profissionais não vinculados à área da saúde.

Quanto ao reembolso integral das despesas realizadas fora da rede credenciada, é devido exclusivamente em razão da inexecução contratual verificada nos autos, consubstanciada na ausência de comprovação, pela operadora, da existência de rede credenciada apta a prestar os serviços indicados para o tratamento do autor, nos limites contratuais e da legislação.

Mantenho, no mais, os demais termos da sentença.”

Em suas razões recursais (ID 294710926), o menor impúbere, representado por sua genitora Pâmella Gomes de Assis, apresentou tese de reforma da sentença, quanto a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Alega que o juízo sentenciante incorreu em erro ao fixar os honorários sobre o valor da causa. Pretende seja aplicada a regra processual do §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil – Proveito econômico.

Sustenta que o proveito econômico obtido pelo Apelante não se limita a um único mês de tratamento, mas sim à garantia de um tratamento contínuo e essencial à sua saúde e desenvolvimento. Estima o valor do tratamento de R$ 262.560,00.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada em parte a sentença, a fixar os honorários advocatícios sucumbenciais sobre o proveito econômico.

Contrarrazões apresentadas (ID no 294710931).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se dos autos que Kauan Icaro Gomes de Oliveira, menor devidamente representado por sua genitora Pâmella Gomes de Assis, ajuizou ação de obrigação de fazer em Face do Bradesco Saúde S.A.

O autor, beneficiário do plano de saúde da ré, possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, Síndrome de KBG e TDAH. Médico especialista prescreveu tratamento multidisciplinar com diversas terapias semanais (fonoaudiologia, psicologia ABA, terapia ocupacional sensorial, psicopedagogia, psicomotricidade) e acompanhamento terapêutico diário na escola.

O plano de saúde negou a cobertura.

Ao decidir, o magistrado a quo julgou procedente o pedido, condenando o Bradesco Saúde a cumprir a obrigação de fazer, consistente no custeio integral dos tratamentos prescritos ao autor, bem como a reembolsar integralmente as despesas adiantadas pelo requerente, além de condenar ao pagamento dos ônus sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Insurge-se o autor contra a sentença, tão somente quanto a fixação dos honorários advocatícios.

No caso em tela, ao sentenciar, o juiz singular condenou a requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência em favor do advogado da autora, fixando percentual sobre o valor da causa, consoante o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Verifica-se que o valor da causa foi fixado em R$ 21.880,00 (vinte e um mil, oitocentos e oitenta reais), conforme petição inicial de ID 294709881. Embora a requerida tenha sido condenada à obrigação de fazer, consistente no custeio integral dos tratamentos prescritos ao autor, não houve condenação em valor certo no
decisum
, constando dos autos apenas a sugestão do autor quanto ao custo mensal (orçamento ID 294709891), utilizado como referência para a fixação do valor da causa.

Especificamente nas circunstâncias de recusa indevida de cobertura de tratamento de saúde, o c. Superior Tribunal de Justiça, notadamente as Turmas da Segunda Seção, têm decidido que “o título judicial que transita em julgado com a procedência dos pedidos de natureza cominatória (fornecer a cobertura pleiteada) e de pagar quantia certa (valor arbitrado na compensação dos danos morais) deve ter a sucumbência calculada sobre ambas as condenações” e que, “nessas hipóteses, o montante econômico da obrigação de fazer se expressa pelo valor da cobertura indevidamente negada” (REsp 1.738.737/RS, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019; AgInt no AREsp 1.260.909/SP, Quarta Turma, julgado em 07/06/2021, DJe 11/06/2021; AgInt no REsp 1.896.523/CE, Quarta Turma, julgado em 03/05/2021, DJe 11/05/2021).

Nesses casos, segundo entendimento das Turmas da Segunda Seção, a obrigação de fazer, consubstanciada na cobertura de tratamento de saúde, possui expressão econômica, e sobre esta devem ser calculados os honorários advocatícios de sucumbência.

Ocorre que nem sempre o proveito econômico obtido com o tratamento de saúde é mensurável no momento da fixação dos honorários.

Há hipóteses em que o valor da cobertura indevidamente negada é imensurável,
como nos tratamentos continuados, por prazo indefinido
, a exemplo do descrito na sentença recorrida:

“...condenando a parte ré a
CUMPRIR A OBRIGAÇÃO DE FAZER
, a custear integralmente os tratamentos prescritos ao autor, consistente em:

(...);

Fica determinado desde já que o tratamento indicado, a periodicidade e quantidade de sessões deverão ser alteradas por solicitação do médico assistente da autora
, independentemente de qualquer outra intimação ou determinação judicial.”
(g.n.)

O relatório médico juntado aos autos corrobora com os argumentos lançados na inicial e chancelados por sentença acerca da necessidade dos cuidados terapêuticos, por periodicidade e em quantidade de sessões solicitadas pelo médico assistente.

Assim, nos casos de tratamentos continuados, por prazo indefinido, o critério para o seu arbitramento, seguindo a ordem de preferência estabelecida pela Segunda Seção, deve ser o do valor da causa.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE TRATAMENTO . AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE) . PROVEITO ECONÔMICO IMENSURÁVEL. CRITÉRIO PARA O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. JULGAMENTO: CPC/2015 . 1. Ação cominatória c/c compensação por dano moral ajuizada em 17/10/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 17/12/2019 e concluso ao gabinete em 19/11/2020. 2. O propósito recursal é decidir sobre a configuração do dano moral e o critério para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência . 3. O descumprimento contratual, por parte da operadora de plano de saúde, que implica negativa ilegítima de cobertura para procedimento médico, somente enseja reparação a título de danos morais quando trouxer agravamento da condição de dor, abalo psicológico e prejuízos à saúde já debilitada do paciente. Precedentes. 4 . Segundo a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção, o título judicial que transita em julgado com a procedência dos pedidos de natureza cominatória (fornecer a cobertura pleiteada) e de pagar quantia certa (valor arbitrado na compensação dos danos morais) deve ter a sucumbência calculada sobre ambas as condenações.
5. Quando o valor da cobertura indevidamente negada é imensurável no momento da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, assim ocorrendo nos tratamentos continuados, por prazo indefinido, o critério para o seu arbitramento, seguindo a ordem de preferência estabelecida pela Segunda Seção, deve ser o do valor da causa
. 6 . Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários. (STJ - REsp: 1904603 RS 2020/0292148-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022) (g.n.)

Seguindo a tese, este eg. Tribunal:

“APELAÇÕES - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - FORNECIMENTO DE BOMBA INFUSORA DE INSULINA – AUTORA COM QUADRO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 – INEFICÁCIA TRATAMENTO CONVENCIONAL – RECUSA INDEVIDA – ROL ANS CONSTITUI REFERÊNCIA BÁSICA (LEI 14.454/2022)– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – TRATAMENTO CONTINUADO – VALOR IMENSURÁVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA - RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. Como destinatário final da prova, incumbe ao magistrado determinar a provas necessárias à instrução do feito. Após a entrada em vigor da Lei 14 .454/2022 ficou definido que o rol da ANS constitui referência básica dos procedimentos de cobertura obrigatória, porém deve prevalecer o tratamento indicado pelo profissional que acompanha a parte autora. A recusa da cobertura de tratamento pela operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral, notadamente quando fundada em razoável interpretação contratual.
Os honorários advocatícios serão estabelecidos entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da causa quando tratar-se de condenação ao pagamento de tratamento continuado pelo plano de saúde (art. 85, § 2o, CPC/2015)
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10340924620218110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 20/03/2024, Vice-Presidência, Data de Publicação: 23/03/2024) (g.n)

Portanto, tendo em vista que a obrigação de fazer tratada nos autos não é economicamente mensurável no momento da fixação dos honorários, e não havendo valor da condenação ou proveito econômico aferível, o valor da causa deve ser utilizado como critério para a fixação dos honorários sucumbenciais, como corretamente determinou a sentença.

Isto posto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025